Tribunal: STF
Processo: AI 77130
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
PROTESTO. CONTRATOS DE CAMBIO VENCIDOS. - LEGITIMIDADE DOS
PROTESTOS. DEPOSITO BANCARIO ILEGALMENTE BLOQUEADO. INOCORRENCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART 75 DA LEI 4.728/75. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. OS PRECEITOS DOS ARTS 1061 E 1062 DO C. CIVIL E
157 DO CPC NÃO FORAM OBJETO DE EXAME PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.